Tribunal: TJMT
Processo: 1016095-44.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016095-44.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[IANARA BORGES DE FREITAS - CPF: 699.925.841-49 (RECORRIDO), THALYTA GOMES DE SOUSA - CPF: 745.355.011-49 (ADVOGADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 14.723.388/0001-63 (RECORRENTE), JEFFERSON DO CARMO ASSIS - CPF: 003.569.489-00 (ADVOGADO), SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 01.704.513/0001-46 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1016095-44.2019.8.11.0001

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

SUL AMERICA SEGUROS S/A

Recorrido(s):

IANARA BORGES DE FREITAS

BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

13/07/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONSÓRCIO – PAGAMENTO DE COTA CONTRATANTE FALECIDO – QUESTÃO LIMITADA À AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA NO PAGAMENTO DA COTA – OBRIGAÇÃO APENAS DE QUITAR SALDO DEVEDOR – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A responsabilidade da seguradora Recorrente, no presente caso, se restringe à quitação de saldo devedor do consórcio, para que seja efetuado o pagamento da carta de crédito ao beneficiário pela Administradora do consórcio.

Frise-se que a condenação está mantida quanto à Reclamada BR CONSÓRCIO.

Recurso conhecido e provido para afastar a responsabilidade da Recorrente e julgar improcedente a ação proposta.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a ação nos seguintes termos:

Ante ao exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I do NCPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral para condenar,
SOLIDARIAMENTE
, as Reclamadas a pagarem à Reclamante o valor de R$ 22.845,78 (vinte e dois mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e setenta e oito centavos), a título de diferença do crédito da carta do Grupo 000943 da cota 620, em nome do Sr. Leovane do Nascimento,
acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir de 15/03/19 (data do pagamento pela Seguradora à Administradora do Consórcio) e juros legais de 1% ao mês a partir da citação.

A parte Recorrente, nas razões recursais, alegou a necessidade da reforma da sentença, posto inexistir responsabilidade na solidariedade do pagamento da carta de crédito, tendo em vista que sua responsabilidade se limita à quitação de saldo devedor do consórcio, não há como concluir senão pela improcedência.

A parte Recorrida em suas contrarrazões, refutou
in totum
as alegações apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em análises ao presente recurso, razão assiste o Recorrente, posto que a responsabilidade da seguradora, limita-se à quitação de eventual saldo devedor das parcelas do consórcio, o que sequer estava em discussão nos autos.

O repasse da carta de crédito ao beneficiário é de responsabilidade exclusiva da administradora de consórcio, inclusive, sequer houve recurso da mesma, a qual efetuou o pagamento nos autos.

Dessa forma, em que pese o entendimento do Magistrado
a quo
, os fatos constitutivos do direito da parte autora
com relação à seguradora,
não restaram comprovados e a improcedência da ação é medida que se impõe.

Frise-se que a condenação deve ser mantida quanto à Reclamada BR CONSÓRCIOS.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, com relação à SCPC, nos termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, mantendo-se a condenação quanto à Reclamada BR CONSÓRCIOS.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2020